Tribunal: STF
Processo: Pet 15331
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Petição, apresentada por Balbina Soares Barboza, na qual se requer “o conhecimento e provimento da presente petição, para reformar a decisão proferida pela CODES/TRF6 e conceder a tutela de urgência pleiteada, a fim de afastar, no caso concreto, o requisito temporal materialmente impossível, assegurando à Requerente o ingresso no Programa Indenizatório Definitivo – PID, com análise individualizada de sua situação e dos danos sofridos”.

É o Relatório. Decido.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.
Essa é exatamente a hipótese dos autos.
A parte autora ajuizou, em 29/01/2026, a presente Petição na qual formulou o pedido acima descrito.
Ocorre que, na mesma data, a parte autora também ajuizou a PET 15.330, por meio da qual visa exatamente o mesmo pedido, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada:

“o conhecimento e provimento da presente petição, para reformar a decisão proferida pela CODES/TRF6 e conceder a tutela de urgência pleiteada, a fim de afastar, no caso concreto, o requisito temporal materialmente impossível, assegurando à Requerente o ingresso no Programa Indenizatório Definitivo – PID, com análise individualizada de sua situação e dos danos sofridos”

Deste cenário, infere-se a tramitação simultânea de duas ações com total identidade de partes (Balbina Soares Barboza x Samarco Mineração S.a. - Em Recuperação Judicial), de causa de pedir (alegado risco concreto de aniquilação definitiva de seu direito à reparação por danos decorrentes do rompimento da Barragem do Fundão) e, por fim, de objeto (pedido de deferimento de tutela de urgência pleiteada, a fim de afastar, no caso concreto, o requisito temporal para ingresso no Programa Indenizatório Definitivo – PID).
Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do art. 337, § 3º, c/c o art. 485, V, ambos do CPC.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito.
Remeta-se os autos, imediatamente, à baixa.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente